Tribunal: TJMT
Processo: 1022405-93.2024.8.11.0000
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022405-93.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Edital, Revogação]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL BOGO - CPF: 073.060.769-06 (ADVOGADO), COSTA OESTE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.192.414/0001-09 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 18.273.227/0001-76 (IMPETRADO), ISRAEL BOGO - CPF: 030.848.859-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 18.273.227/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE GABRIELLE DIAS TEIXEIRA - CPF: 067.321.376-54 (ADVOGADO), EDUARDA FREDERICO DUARTE ARANTES - CPF: 100.411.726-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA CONVOCADA, DRA. CELIA REGINA VIDOTTI. A 3ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS EM PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. COMPATIBILIDADE COM O OBJETO SOCIAL. VALIDADE DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por sociedade empresária contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso que habilitou e declarou vencedora associação civil sem fins lucrativos em todos os lotes do Pregão Eletrônico n.º 007/2024/SEPLAG, cujo objeto consistiu no registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços continuados de recepcionista,
copeiragem
, serviços gerais e auxiliar de carga e descarga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se associação civil sem fins lucrativos pode participar e ser habilitada em procedimento licitatório para contratação de serviços terceirizados de fornecimento de mão de obra, considerando sua natureza jurídica e os atestados de capacidade técnica apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente na Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), vedação expressa à participação de associações sem fins lucrativos em procedimentos licitatórios, havendo orientação consolidada do Tribunal de Contas da União, conforme Acórdão n.º 2.426/2020-Plenário, no sentido de restringir a participação em licitações públicas somente às instituições sem fins
lucrativos qualificadas
como OSCIP e que participem sob esta condição.

4. A ausência de finalidade lucrativa não se confunde com a impossibilidade de exercício de atividade econômica, sendo perfeitamente possível à associação civil obter resultados econômicos positivos, desde que os destine para a consecução de seus objetivos estatutários e não para distribuição entre seus membros.

5. A associação demonstrou possuir previsão expressa em seu estatuto social e no cadastro nacional de pessoa jurídica para a execução de atividades compatíveis com o objeto da licitação, incluindo fornecimento de mão de obra terceirizada, seleção e agenciamento de mão de obra, locação de mão de obra temporária e fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.

6. Os benefícios fiscais concedidos às entidades sem fins lucrativos decorrem de opção legislativa que concretiza o princípio da isonomia, ao reconhecer diferenças entre pessoas jurídicas com e sem finalidade lucrativa, não cabendo à Administração Pública afastar tal tratamento diferenciado no âmbito de procedimentos licitatórios.

7. Para fins de qualificação técnica em licitações, são válidos atestados que demonstrem a capacidade operacional na execução de serviços similares, independentemente da natureza jurídica do instrumento contratual que deu origem a tal experiência, conforme estabelece o artigo 67, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. É legítima a participação de associação civil sem fins lucrativos em procedimento licitatório para contratação de serviços terceirizados, desde que haja compatibilidade entre seu objeto social e o objeto da licitação e não seja qualificada como OSCIP.

2. O tratamento tributário diferenciado concedido por lei às entidades sem fins lucrativos não constitui vantagem indevida em procedimentos licitatórios, mas reconhecimento legal de sua condição peculiar no ordenamento jurídico.

3. São válidos, para fins de comprovação de capacidade técnica em licitações, atestados que demonstrem experiência na execução de serviços similares, independentemente de decorrerem de contratos administrativos firmados mediante licitação ou de outros instrumentos contratuais.

_________

*Dispositivos relevantes citados*: Lei n.º 14.133/2021, art. 67, II; Código Civil, art. 53; Lei n.º 8.666/1993, art. 3º.

*Jurisprudência relevante citada*: TCU, Acórdão n.º 2.426/2020-Plenário;
TCU - RP: 2382021, Relator
.:
RAIMUNDO CARREIRO, Data de Julgamento: 10/02/2021
)
;
TJ
-GO - Reexame Necessário: 02759443020158090177, Relator.: Des(a
) .
FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data
de Publicação: DJ de 02/03/
2020;

STF
, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido liminar, impetrado por
Costa Oeste Serviços Ltda
. contra ato praticado pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso
, indicando como litisconsorte passivo necessário o
Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social (IDDS)
, vencedor do Pregão Eletrônico n.º 007/2024/SEPLAG.

O objeto do certame consistiu no registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços continuados de recepcionista,
copeiragem
(com insumos), oficial de serviços gerais (com insumos) e auxiliar de carga e descarga,
destinados a atender às demandas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual
.

Alega a impetrante que o litisconsorte passivo foi indevidamente habilitado e declarado vencedor dos 15 lotes do pregão eletrônic
o, totalizando o montante de R$
116.589.422,64 (
cento e dezesseis milhões, quinhentos e oitenta e
nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Sustenta que, por se tratar de associação civil sem fins lucrativos, o litisconsorte não poderia participar da licitação em igualdade de condições com empresas do setor privado, pois gozaria de vantagens fiscais e tributárias, o que configuraria concorrência desleal e violação ao princípio da isonomia. Defende
que essa circunstância caracterizaria desvio de finalidade institucional do litisconsorte.

Aduz, ainda, que os atestados de capacidade técnica
apresentados
pelo litisconsorte seriam incompatíveis com o objeto da licitação, pois todos
são
decorrentes de Contratos de Gestão firmados com a Administração Pública, e não de procedimentos licitatórios similares ao presente caso.

Pleiteia, liminarmente, a suspensão da continuidade do Pregão Eletrônico n.º 007/2024/SEPLAG, especialmente a assinatura do contrato com o litisconsorte passivo, bem como de eventual início dos serviços. Requer, ao final, a concessão da segurança para determinar a anulação do ato que habilitou o litisconsorte passivo, com a consequente retomada do certame a partir deste ponto.

A liminar foi indeferida, conforme decisão constante no ID 247730673.

Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou informações (ID 2356
75187), aduzindo, em síntese: (I
) inexistência de vedação legal à participação de organização social sem fins lucrativos em licitaçõe
s para prestação de serviços; (II
) pacificação da questão pelo Tribunal de Contas da União, que reconheceu a possibilidade de participação de tais organizaç
ões em licitações públicas; (III
) compatibilidade entre os objetivos sociais do I
DDS e o objeto da licitação; (IV
) validade dos atestados de capacidade técnica apresentados, demonstrando inequívoca experiência na prestação de serviço similar ao pretendido.

O litisconsorte passivo manifestou-se
(ID 252982691), argumentando: (I
) legalidade de sua participação no certame, considerando a orientação do TCU no Acó
rdão n.º 2.426/2020-Plenário; (II
) compatibilidade entre sua natureza j
urídica e o objeto licitado; (III
) respeito ao princípio da isonomia, uma vez que os benefícios fiscais dec
orrem de previsão legal; (IV
) diferenciação entre associações e cooperativas, esclarecendo que não pretende
que os serviços sejam prestados por seus associados, mas por empregados contratados regularmente; (v) validade dos atestados de capacidade técnica apresentados.

O Ministério Público Estadual, em parecer (ID 241412182), manifestou-se pela denegação da segurança, por ausência de comprovação de direito líquido e certo e inexistência de ilegalidade no ato administrativo impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de participação e habilitação de associação civil sem fins lucrativos em procedimento licitatório, para contratação de serviços terceirizados. A impetrante sustenta que o litisconsorte passivo, por sua natureza jurídica, não poderia participar do certame e, além disso, não teria apresentado documentação adequada para comprovar sua capacitação técnica.

Preliminarmente, cumpre destacar que o mandado de segurança exige, para sua viabilidade, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. A liquidez e certeza do direito vinculam-se à demonstração documental pré-constituída dos fatos alegados, sem necessidade de dilação probatória.

Conforme magistério doutrinário consolidado, direito líquido e certo não é aquele que apresenta alta indagação ou complexidade, mas sim, o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, exigindo prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão.

No caso, analisando detidamente os elementos fático-probatórios carreados aos autos não se evidencia a presença desses requisitos.

Em primeiro lugar, o ordenamento jurídico pátrio, notadamente a Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), não veda, expressamente, a participação de associações sem fins lucrativos em procedimentos licitatórios.

A impetrante fundamenta sua pretensão na suposta incompatibilidade da natureza jurídica do litisconsorte passivo, enquanto associação civil constituída sob a égide do artigo 53, do Código Civil, com o objeto da licitação, bem como na alegação de concorrência desleal derivada dos benefícios fiscais concedidos a tais entidades.

Ocorre que esse entendimento não encontra amparo na evolução jurisprudencial sobre o tema, notadamente após a manifestação do Tribunal de Contas da União no Acórdão n.º 2.426/2020-Plenário, que expressamente determinou à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que modificasse o parágrafo único do art. 12, da IN 5-Seges/MP, de 26/5/2017, visando a:

9.3.1. restringir a participação em licitações públicas somente às instituições sem fins lucrativos qualificadas como Oscip, participantes sob esta condição;

9.3.2. harmonizar o dispositivo com preceitos constitucionais e legais estabelecidos (art. 5º, caput; e art. 3º, caput, da Lei 8.666/1993) e com entendimentos jurisprudenciais do TCU; e

9.3.3. ampliar a competitividade em certames públicos e, por conseguinte, a seleção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública, em que o objeto também possa ser atendido por instituições sem fins lucrativos, tendo em vista que inexiste norma legal que discipline, de forma indistinta, vedação de participação em processos licitatórios a essas entidades.

A orientação atual consolidou-se no sentido de que é possível restringir a participação em licitações apenas às instituições sem fins lucrativos qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e, que participem da licitação sob esta condição, não subsistindo vedação genérica às demais entidades sem finalidade lucrativa.

Nesse sentido:

REPRESENTAÇÃO. HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO. CERTAME 31/2020. NÃO VEDAÇÃO DA PARTIPAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS . AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. IMPROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. CIÊNCIA . ARQUIVAMENTO. Inexiste norma legal que discipline, de forma indistinta, vedação de participação em processos licitatórios a entidades sem fins lucrativos (Acórdão 2426/2020-TCU-Plenário - Relator Ministro Vital do Rêgo). (TCU - RP: 2382021, Relator.: RAIMUNDO CARREIRO, Data de Julgamento: 10/02/2021)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO ASSOCIAÇÃO EM LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE . SENTENÇA MANTIDA. Não há óbice à participação de entidades sem fins lucrativos, tal como, a associação, ora impetrante, nos processos licitatórios, desde que seu estatuto social tenha nexo com o objetivo do certame, revelando-se ilegal a vedação imposta pela instrução normativa 003/2015, impondo-se a manutenção da sentença que anulou o ato administrativo que rescindiu o contrato 170/2012, consubstanciada em referida instrução. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Reexame Necessário: 02759443020158090177, Relator.: Des(a) . FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020)

Compulsando os autos, verifica-se que o litisconsorte passivo não é qualificado como OSCIP, conforme documentação apresentada, não incidindo, portanto, na restrição estabelecida.

Deve-se destacar, também, a distinção entre ausência de finalidade lucrativa e impossibilidade de exercício de atividade econômica. O Código Civil, ao estabelecer em seu artigo 53, que as associações se constituem pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, não pretendeu vedar a obtenção de resultado econômico positivo por essas entidades.

Assim, a finalidade não lucrativa da associação não se confunde com a inexistência de atividade econômica. O que caracteriza a associação é a destinação dos eventuais resultados positivos para a consecução de seus objetivos estatutários, e não para distribuição entre seus membros.

Em relação à alegada incompatibilidade entre o objeto social do litisconsorte passivo e o objeto da licitação, a análise dos documentos carreados aos autos revela que o Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS possui, em seu estatuto social, expressamente consignados objetivos compatíveis com os serviços licitados.

O artigo 3º, inciso XXXVI, do Estatuto Social do IDDS estabelece:

Art. 3º - São objetivos sociais do INSTITUTO:

(...).

XXXVI - Promover a dignidade humana, a convivência e fortalecimento de vínculos a pessoas e grupos familiares através do trabalho, mediante intervenções sociais com abordagem da inclusão produtiva de pessoas em oportunidades formais de emprego, incluindo a terceirização de mão de obra, fornecimento de mão de obra temporária, a limpeza em prédios e domicílios, o fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, os serviços combinados de escritório e apoio administrativo, os serviços combinados para apoio a edifícios, a disponibilização de vagas de empregos formais para públicos hipossuficientes, além do gerenciamento e capacitação e treinamento, nos mais diferentes ramos econômicos junto a Contratantes Públicos e Privados.

Ademais, o parágrafo único do artigo 4º, do mesmo Estatuto dispõe que:

Parágrafo único - Para alcançar os objetivos descritos no art. 3º, o INSTITUTO poderá desenvolver negócios sociais ou ações de empreendedorismo social, tais como cessão/contratação/gestão de mão de obra terceirizada de serviços para fornecimento ao mercado (contrato de terceirização); fornecimento de mão de obra temporária, serviços de limpeza e conservação, higienização e limpeza hospitalar, controle de pragas; oferta de mercado de serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais; oferta ao mercado de consultoria e comercialização de mercadorias, bens e serviços socialmente responsáveis, frutos de arranjos produtivos ligados à economia solidária e ao desenvolvimento sustentável.

Tal previsão estatutária encontra correspondência no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do litisconsorte, que registra, dentre suas atividades econômicas secundárias:

78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios.

É evidente, portanto, a compatibilidade entre o objeto social do litisconsorte passivo e o objeto da licitação, que consiste na "contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços continuados de recepcionista, copeiragem (com insumos), oficial de serviços gerais (com insumos) e auxiliar de carga e descarga.”

Quanto a alegação de violação ao princípio da isonomia, em razão dos benefícios fiscais concedidos às entidades sem fins lucrativos, essa questão já foi objeto de análise aprofundada pelos tribunais superiores, tendo-se consolidado o entendimento de que os benefícios fiscais decorrem de opção legislativa que não viola, mas concretiza o princípio da isonomia, ao reconhecer diferenças entre pessoas jurídicas com e sem finalidade lucrativa.

A isonomia consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Assim, se o legislador optou por conceder benefícios fiscais às entidades sem fins lucrativos, em razão de sua natureza jurídica e finalidades institucionais, não cabe à Administração Pública, no exercício de sua função administrativa, afastar tal tratamento diferenciado, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da própria isonomia.

Nesse sentido, o tratamento tributário diferenciado concedido às entidades sem fins lucrativos, incluindo aquelas detentoras do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), como é o caso do litisconsorte passivo, não constitui vantagem indevida, mas reconhecimento legal de sua condição peculiar no ordenamento jurídico.

Ademais, improcede a alegação de que o litisconsorte passivo estaria incorrendo em desvio de finalidade ao participar do certame licitatório. Como bem demonstrado na documentação acostada aos autos, a participação em licitações para fornecimento de mão de obra terceirizada constitui meio legítimo para a consecução de seus objetivos sociais, notadamente, a "promoção da dignidade humana, a convivência e fortalecimento de vínculos a pessoas e grupos familiares através do trabalho, mediante intervenções sociais com abordagem da inclusão produtiva de pessoas em oportunidades formais de emprego".

Sobre a alegação de invalidade dos atestados de capacidade técnica apresentados pelo litisconsorte passivo, por decorrerem de Contratos de Gestão e não de procedimentos licitatórios similares, tal argumento não encontra respaldo legal.

O objetivo primordial da exigência de atestados de capacidade técnica em procedimentos licitatórios é assegurar que o licitante possui experiência prévia na execução de serviços similares aos que serão contratados, independentemente da natureza jurídica do instrumento contratual que deu origem a tal experiência.

A Lei n.º 14.133/2021, em seu artigo 67, inciso II, ao disciplinar a documentação relativa à qualificação técnico-operacional, estabelece a necessidade de apresentação de "certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior", não fazendo qualquer distinção quanto à origem desses atestados.

Compulsando os autos, verifica-se que o litisconsorte passivo apresentou atestados que comprovam experiência na gestão de mão de obra em quantidade expressivamente superior à exigida no edital, evidenciando sua capacidade técnica para a execução dos serviços licitados, independentemente da natureza dos contratos que deram origem a tais atestados.

Por fim, verifico que a impetrante incorre em equívoco ao confundir o regime jurídico das associações com o das cooperativas, ao alegar que o litisconsorte passivo estaria utilizando seus associados para a prestação dos serviços.

Enquanto as cooperativas são formadas pela união de pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica, as associações não impõem que as atividades sejam executadas por seus associados.

No caso em comento, conforme documentação apresentada pelo litisconsorte passivo, os serviços serão prestados por empregados contratados regularmente sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não havendo que se falar em utilização irregular de mão de obra associativa.

Assim, de todo o exposto e considerando os documentos que instruem o feito, conclui-se que não há ilegalidade no ato administrativo que habilitou o litisconsorte passivo no Pregão Eletrônico n.º 007/2024/SEPLAG, não havendo, por consequência, direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante.

A autoridade impetrada agiu em conformidade com o ordenamento jurídico ao aceitar a participação do Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social no certame licitatório e ao reconhecer a validade de sua documentação de habilitação, não havendo que se falar em violação a direito da impetrante a amparar a concessão da segurança pleiteada.

Diante do exposto,
denego
a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, nos termos da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Custas processuais pelo impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025